Tribunal: TJMT
Processo: 1027376-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1027376-87.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: JOVANILDO ANTONIO DA SILVA
AGRAVADA: EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como o recorrente não comprovou fazer jus à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu o benefício é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027376-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), JOVANILDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 313.976.031-00 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA –
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu o benefício é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1027376-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOVANILDO ANTONIO DA SILVA

AGRAVADA:

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOVANILDO ANTONIO DA SILVA
em face da decisão monocrática desta Relatora (Id. 309031393) que
indeferiu
o pedido de concessão da gratuidade da justiça nesta via recursal e
deferiu
o parcelamento em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

A parte agravante, em suas razões, sustenta que a decisão agravada, não obstante reconhecer a existência de dificuldades financeiras, entendeu que os documentos colacionados não seriam hábeis a demonstrar a efetiva miserabilidade jurídica, motivo pelo qual a gratuidade plena foi denegada, sendo autorizado apenas o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

Defende que opera em seu favor a presunção de hipossuficiência, conforme o disposto no artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural ostenta presunção relativa de veracidade, passível de afastamento somente mediante prova inequívoca em sentido contrário.

Argumenta o agravante ter apresentado declaração de hipossuficiência, holerites que atestam uma renda líquida mensal aproximada de R$6.343,19, bem como uma planilha detalhada de despesas fixas, as quais superam o montante de R$4.800,00, resultando em uma sobra média mensal inferior a R$1.500,00, montante este já comprometido com despesas essenciais, tais como alimentação, transporte, medicamentos e pensão alimentícia.

Sustenta que esses elementos documentais evidenciam, de forma contundente, que o pagamento das custas iniciais de uma ação cujo valor da causa ascende a R$218.288,08 revela-se incompatível com sua realidade financeira, sob pena de comprometer irremediavelmente o seu mínimo existencial.

Invoca um precedente oriundo da 4a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, o Agravo de Instrumento número 1019492-07.2025.8.11.0000, onde, em situação análoga, aquela Colenda Câmara reconheceu a impossibilidade de indeferir a gratuidade da justiça com base exclusivamente na renda bruta, preconizando a necessidade de se considerar as despesas e encargos familiares, culminando no deferimento integral do benefício.

Aduz o agravante que a deliberação ora impugnada revela-se em nítida dissonância com um precedente específico emanado desta própria Corte de Justiça do Estado de Mato Grosso, circunstância que, em sua perspectiva, impõe a estrita observância daquele julgado como medida precípua à salvaguarda da coerência e uniformidade jurisprudencial.

Por derradeiro, aponta a inadequação do parcelamento concedido, asseverando que tal medida não garante, de fato, o pleno acesso à justiça, mas antes posterga a dificuldade financeira do agravante, e que o artigo 98, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil, prevê o parcelamento em caráter meramente subsidiário, ou seja, para situações em que a hipossuficiência não esteja cabalmente comprovada, o que não seria o caso dos autos, onde, reitera, a condição de insuficiência se encontra documentalmente demonstrada.

Diante de todo o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que, em reforma à decisão monocrática, sejam concedidos integralmente os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos, a qual
indeferiu
o benefício da gratuidade de justiça e
deferiu
o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Pois bem. No caso em tela, a tese central do agravante, reiterada nesta sede recursal, reside na alegação de que a decisão singular, ao concluir pela ausência de miserabilidade jurídica suficiente, desconsiderou a presunção relativa de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural, notadamente quando há elementos que, segundo a parte, evidenciam a incompatibilidade do pagamento integral das custas com seu mínimo existencial. Para tanto, o agravante aponta para sua renda líquida mensal (cerca de R$6.343,19) e o montante de despesas fixas (superiores a R$4.800,00), que redundam em uma sobra mensal de aproximadamente R$1.500,00, a qual se mostraria insuficiente para arcar com as custas de uma causa de R$218.288,08.

Entrementes, a decisão monocrática ora guerreada, prolatada no Agravo de Instrumento, já havia procedido a uma detida análise dos elementos probatórios colacionados aos autos originários.

Naquela oportunidade, pontuou, de forma expressa, que:
“No caso concreto, analisando detidamente os documentos que foram juntados nos autos originários, especialmente as cópias dos holerites, estes revelam que o autor recorrente é Técnico Administrativo da Assembléia, auferindo renda bruta de R$ 18.406,04 e líquido médio na ordem de R$6.673,46, de modo que, mesmo diante do endividamento informado, não se mostra insuficiente a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais”
.

Percebe-se, à luz da leitura dos documentos, que a decisão singular já sopesou a renda do agravante e o seu alegado endividamento.

O que o agravante apresenta neste Agravo Interno como elementos novos (renda líquida de R$6.343,19 e despesas fixas superiores a R$4.800,00, com sobra de R$1.500,00) não difere substancialmente, em termos de impacto na capacidade contributiva, dos dados já analisados e da conclusão alcançada pelo julgador monocrático, que considerou a renda líquida média de R$6.673,46 como suficiente para suportar os encargos processuais, ainda que com o auxílio do parcelamento.

A decisão monocrática é clara ao asseverar que: "
Não basta, portanto, a simples declaração de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade, bem como as dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não demonstra a penúria vivenciada”
.

E ainda:
"Por outro lado, há na hipótese a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6o, do CPC, in verbis: 'Art. 98. [...] § 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.'".

Ao conceder o parcelamento das custas, buscou, precisamente, flexibilizar o cumprimento da obrigação, afastando eventual alegação de óbice intransponível ao acesso à justiça, sem, contudo, desvirtuar a finalidade da justiça gratuita, que é o amparo aos que
realmente
dela necessitam, conforme a interpretação dada pela própria decisão em consonância com a jurisprudência pátria. A decisão foi expressa ao vedar o recolhimento das custas ao final, citando o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

Os precedentes citados pelo agravante (notadamente o da 4a Câmara de Direito Privado) e o Superior Tribunal de Justiça, já foram objeto de análise na decisão monocrática, que inclusive transcreve julgados do próprio STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reforçando a natureza relativa da presunção de hipossuficiência e a necessidade de comprovação da real incapacidade financeira.

Não vislumbro, nas razões do Agravo Interno, qualquer elemento novo ou argumento que não tenha sido devidamente ponderado e enfrentado pela decisão monocrática recorrida.

Logo, em razão da ausência de comprovação pelo agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(N.U 1027147-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Logo, em que pese às alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstra a impropriedade da decisão e nem apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025